Tribunal: STF
Processo: ARE 1431743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. IMUNIDADE. FRETE DE COMBUSTÍVEIS A EMBARCAÇÕES DE BANDEIRA ESTRANGEIRA. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. SERVIÇO DESENVOLVIDO E CONCLUÍDO EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário. Inteligência do art. 3º, XXII, da Lei Complementar nº 116/03. No caso, cuida-se de empresa contratata para realizar o transporte de derivados de petróleo a navios de bandeira estrangeira atracados no porto do Município de Rio Grande, dentro, portanto, do mar territorial brasileiro (art. 1º da Lei nº 8.617/1993). Nessa hipótese, portanto, em que o serviço é desenvolvido e concluído em território nacional, gerando imediata utilidade ao seu tomador, prevalece o princípio da territorialidade e, portanto, o disposto no art. 3º, XXII, da Lei Complementar nº 116/03.



    - Ademais, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no AREsp 323.998/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, "os serviços de operação portuária são desenvolvidos e produzem resultado no território nacional, ainda que o pagamento seja feito por estrangeiros, situação queafasta a imunidade prevista no art. 156, § 3º, II, da CF/1988, nos termos da regulamentação implementada pelo art. 2º, parágrafo único, da LC n. 116/2006".



    APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III; 149, § 2º, inciso II; 156, § 3º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, contudo, não vislumbro a demonstração de premissa fática imprescindível à caracterização da exportação de serviço no caso concreto, qual seja, de que o resultado do serviço prestado efetivamente ocorrera ou seja fruído exclusivamente no exterior.



    Extrai-se da leitura da inicial e da documentação a ela anexada, em especial dos Comprovantes de Fornecimento a Navio - CFN ("Bunker Delivery Note - BDN"), Evento 3, OUT5, da origem, que a agravante, NAVEMESTRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA é contratata pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. para realizar o transporte de derivados de petróleo a navios de bandeira estrangeira atracados no porto do MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, dentro, portanto, do mar territorial brasileiro (art. 1º da Lei nº 8.617/1993).



    Nessa hipótese, portanto, em que o serviço é desenvolvido e concluído em território nacional, gerando imediata utilidade ao seu tomador, entendo, em juízo sumário de cognição, que deve prevalecer o princípio da territorialidade e, portanto, o disposto no art. 3º, XXII, da Lei Complementar nº 116/03, que dispõe:



    [...]



    Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp 323.998/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, "os serviços de operação portuária são desenvolvidos e produzem resultado no território nacional, ainda que o pagamento seja feito por estrangeiros, situação que afasta a imunidade prevista no art. 156, § 3º, II, da CF/1988, nos termos da regulamentação implementada pelo art. 2º, parágrafo único, da LC n. 116/2006": [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente